Tribunal: TCU
Processo: 032.733/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11609/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e RELACIONADO este processo relativo ao ato de pensão militar instituída em benefício de Maria das Graças Sandre de Oliveira e Rosineth Oliveira Fernandes, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro. considerando que a unidade instrutora constatou a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior, com fundamento no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que a vantagem questionada somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que a majoração está em desacordo com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, decisão que concluiu ser ilegal a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos; considerando que esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g, Recursos Especiais 1.784.347/RS e 1.340.075/CE e Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ); considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de pensão militar instituída em benefício de Maria das Graças Sandre de Oliveira e Rosineth Oliveira Fernandes, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo; e 1. Processo TC- Processo 032.733/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria das Gracas Sandre de Oliveira (XXX.973.597-XX); Rosineth Oliveira Fernandes (XXX.557.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas; 1.7.2.2. emita novo ato de reforma livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.